Tribunal: TJDFT
Processo: 0012474-09.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012474-09.2015.8.07.0001 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 052 S/A RECORRIDO: IRIS CLAUDINE SILVA VIANNA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. CULPA DA EMPRESA CONSTRUTORA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO ADQUIRENTE. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. TESES FIRMADAS PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO (TEMAS 970 E 971). SENTENÇA MANTIDA. 1. Considerando que a rescisão do ajuste se deu em razão do inadimplemento da construtora, que não efetuou a entrega do imóvel na data aprazada, impõe-se a restituição ao comprador de todos os valores desembolsados – súmula 543 do STJ. 2. Problemas climáticos, greve de empresa de ônibus e possível atraso na emissão do habite-se não pode ser caracterizado caso fortuito ou força maior a afastar a responsabilização da ré pelo atraso na entrega do imóvel adquirido pelo autor. Para tais situações, previsíveis para as grandes empresas que atuam no mercado da construção civil, admite-se a estipulação de prazo de tolerância. 3. Nos termos da tese firmada pelo STJ (Tema 971), “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor”. 4.Mantém-se a sentença na parte que autorizou a inversão da cláusula penal fixada tão somente em desfavor do adquirente do imóvel. 5. Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 393 do Código Civil, sustentando a ocorrência de excludente de responsabilidade civil por força do reconhecimento de caso fortuito e força maior; b) artigo 408 do Código Civil, argumentando pela legalidade de retenção de valores adimplidos e da multa penal, repisando os argumentos de não teria dado causa à resolução do contrato. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação ao artigo 408 do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1300418/SC (tema 577), concluiu que “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes”. A tese fixada deu origem ao enunciado 543 da Súmula do STJ: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”(g.n.). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 393 do Código Civil, o apelo especial não reúne condições de prosseguir, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009